Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, CAPUT, § 2o, CP. RÉU REINCIDENTE COM PENA FIXADA ENTRE 4 E 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 2o, “b”, § 3o, CP. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP) E DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP). IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TEMA 158 DO STF JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe o regime inicial fechado para condenado reincidente com pena aplicada superior a 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de reclusão, em atendimento ao art. 33, § 2o, alínea “b” cominado com § 3o do Código Penal.
2. As atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, CP) não podem reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (segunda fase da dosimetria), tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158 do Excelso Supremo Tribunal Federal julgado em sede de Repercussão Geral.
3. O fato de as circunstâncias atenuantes (segunda fase da dosimetria) não reduzirem a pena-base em virtude de inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis (primeira fase da dosimetria) não ofende o Princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4. No caso em análise, o acusado foi condenado por roubo simples (art. 157, caput, CP) permanecendo a pena mínima legal em todas as fases da dosimetria, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.